Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700039-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WALDIR JOSÉ DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. QUATRO DELITOS DE FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reeducando condenado por diversos crimes de roubo e furto, além de associação criminosa, pretendendo o reconhecimento da continuidade delitiva de parcela dos furtos. 2. O artigo 71 do Código Penal estabelece que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada no Brasil é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios. 4. Consoante se extrai dos autos, os delitos foram cometidos pelo apenado em oportunidades diversas, contra vítimas diferentes, sem que tenham relação umas com as outras, caracterizando, em verdade, reiteração criminosa. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da continuidade delitiva, ao argumento de que os crimes seriam da mesma espécie e teriam sido praticados com semelhantes circunstâncias objetivas de tempo e espaço, na região do Lago Sul/DF, e com o mesmo modus operandi. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Observa-se que os crimes ocorreram em datas próximas, mas não há uma relação de subsequência entre as condutas. Ademais, há variações de horários que não apontam com exatidão o aproveitamento das mesmas circunstâncias. Nesse contexto, também não se vislumbra o requisito subjetivo - vontade previamente planejada para executar crimes em continuidade, pois as diversas condenações pelas quais o acusado cumpre pena total de mais de sessenta anos de reclusão, com precisão, se trata de habitualidade criminosa, o que impede a concessão da benesse (ID 34148715 - Pág. 4). Os delitos praticados pelo sentenciado não têm relação um com o outro, razão pela qual não cabe a aplicação da ficção jurídica do crime continuado prevista no art. 71 do Código Penal, pois, no presente caso, restou configurada a reiteração e habitualidade criminosa do agravante. Portanto, correta a decisão vergastada que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva (ID 34148715 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024